Tribunal: TJSP
Processo: 1009129-65.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Atraso na restituição de bagagem – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Procedimento da ANAC quanto à restituição da bagagem que foi observada pelo transportador – Prazo de tolerância previsto no artigo 32, §2o, I, da Resolução ANAC no 400/2016 que foi respeitado – Danos morais – Inocorrência – Falha na prestação dos

Ementa:
*EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Atraso na restituição de bagagem – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Procedimento da ANAC quanto à restituição da bagagem que foi observada pelo transportador – Prazo de tolerância previsto no artigo 32, §2o, I, da Resolução ANAC no 400/2016 que foi respeitado – Danos morais – Inocorrência – Falha na prestação dos serviços sem grande repercussão que não configuram lesão à honra objetiva – Pequenos aborrecimentos que fazem parte do dia-a-dia de qualquer pessoa e que não ensejam indenização por danos morais sem prova de que extrapolaram a razoabilidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.*